Tribunal: TJDFT
Processo: 0724823-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724823-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MONICA COSTA PIMENTEL ZAMPIERI D E C I S Ã O Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília nos autos do Processo no 0720146-51.2020.8.07.0001, ajuizado por MONICA COSTA PIMENTEL ZAMPIERI, que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para determinar que a agravante, no prazo de 5 dias, autorize e custeie o tratamento da agravada, que consiste na reposição de ferro endovenoso, por meio de 10 ampolas de NORIPURUM de 100 mg/ml, num total de 05 sessões, nos termos do relatório e receituário médico apresentados (ID 66775687, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 18044548), a agravante aduz que é classificada como operadora de saúde na modalidade de autogestão multipatrocinada, de forma que não se aplicam ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que o medicamento NORIPURUM, prescrito à agravada, é de cobertura obrigatória em âmbito ambulatorial, segundo o rol previsto na Resolução no 387, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), para os beneficiários com anemia induzida pelo câncer ou anemia após tratamento quimioterápico, não havendo cobertura para o quadro clínico apresentado pela autora/agravada, qual seja, anemia por deficiência de ferro (CID D50). Afirma que, portanto, não teria havido negativa de cobertura arbitrária, pois o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) na Resolução Normativa no 428/2017, é taxativo, e a agravante, quando da negativa de cobertura dos medicamentos, baseia-se nas disposições trazidas pelas Resoluções Normativas da ANS, notadamente a RN 428/2017, a qual dispõe, em seu artigo 20, §1o, alínea c, que é permitida a exclusão assistencial de tratamento experimental, ou seja, aquele que não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label). Destaca o julgamento do REsp no 1.733.013/PR, no qual foi firmado o entendimento de que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a custear procedimentos que não estejam elencados no rol da ANS. Defende que há precariedade no relatório médico apresentado, pois este não demonstra ser eficaz o tratamento prescrito para o caso da autora, sendo omisso em trazer informações sobre as razões pelas quais outros fármacos previstos no Rol de Procedimentos da ANS (Anexo II, da Resolução no 428) e aprovados e previstos nas Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Ministério da Saúde (Portaria 708 de 6-8-18), não foram receitados para tratamento da autora/agravada. Defende a aplicação dos princípios do pacta sunt servanda, da boa-fé e da razoabilidade. Colaciona julgados que entende corroborarem suas teses e discorre sobre os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada em sua integralidade; subsidiariamente, requer a reforma da decisão para que a agravada garanta, por meio de caução, a reversibilidade dos efeitos da decisão recorrida, nos termos do artigo 300, §1o, do Código de Processo Civil. Preparo no ID 18113701. Relatados. Decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. No caso vertente, existe relatório médico nos autos de origem recomendando o tratamento buscado pela autora, ora agravada, prescrevendo a utilização de Noripurum 100mg/5ml, em virtude de diagnóstico de anemia ferropriva (CID: D50) secundário a menorragia, considerando que a autora/agravada fez uso da dose máxima tolerada de ferro oral por 6 meses, mas continua em piora da anemia (ID 66762808, dos autos de origem). O relatório destaca, ainda, que a paciente apresenta tontura, com quadro de síncope enquanto lava louça, fadiga intensa, dispneia aos moderados esforços e dor miofascial em razão da anemia, necessitando de correção rápida de ferro para evitar maiores transtornos em suas atividades diárias e laborais. Solicita, ainda, que a aplicação do medicamento se dê na clínica, considerando os riscos de contaminação em hospitais pelo Covid-19. A autora apresentou, portanto, relatório médico no qual o médico assistente prescreve o medicamento requerido para o tratamento do seu quadro clínico e atesta a ineficácia do tratamento utilizando ferro por via oral. Ademais, o fármaco pleiteado tem registro na ANVISA (registro no 1063902550016) com validade até julho de 2025. Cumpre destacar que o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à relação jurídica travada pelas partes, pois a agravante é entidade de autogestão, e, conforme estabelece a Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Todavia, ainda que não aplicada a legislação consumerista, a questão é que a indicação do procedimento/tratamento adequado para a doença que acomete o paciente compete ao seu médico, não podendo o plano de saúde interferir nesta questão. Assim já me manifestei: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MEDICAMENTO. EXAME. COBERTURA. EXCLUSÃO. NECESSIDADE. NEGATIVA. É abusiva e ilegal a negativa de cobertura de medicamentos e exames necessários a tratamento de câncer com cobertura em contrato de plano de assistência à saúde ou seguro saúde, por violação ao Código de Defesa do Consumidor e à Lei no 9656/98. (Acórdão n.816124, 20140110148728APC, Relator: ESDRAS NEVES, Revisor: ANA CANTARINO, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2014, Publicado no DJE: 09/09/2014. Pág.: 220) Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou este entendimento: O plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura (STJ, REsp 668216 /SP, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJ 02/04/2007). E, contrariamente ao afirmado pela agravante nas razões recursais, o precedente jurisprudencial, decorrente do julgamento do Recurso Especial no 1733013/PR, da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não é de observância obrigatória. Ademais, o caso levado a julgamento pela 4a Turma do e. STJ possui inúmeras particularidades, não podendo ser utilizado como paradigma para outras controvérsias, como é a hipótese em apreço. Não bastasse, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o rol de cobertura mínimo da ANS é exemplificativo. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RECUSA DE COBERTURA A PROCEDIMENTO PRESCRITO PELA EQUIPE MÉDICA. ABUSIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. IRRELEVANTE. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. PRECEDENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO SÚMULA 7/STJ. 1. Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do usuário do plano de saúde. 2. O fato de o procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo. 3. Verificado pela Corte de origem, com suporte nos elementos probatórios dos autos, que a recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento para o câncer em estado avançado ocasionou danos morais. 4. O acolhimento do recurso, quanto à inexistência de dano moral, demandaria o vedado revolvimento do substrato fático-probatório constante dos autos, a teor da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) Por outro lado, ainda que a agravante alegue que a negativa de cobertura do medicamento se deu por ser ele de uso off label, verifica-se que os requisitos exigidos para a cobertura do fármaco requerido foram atendidos. Conforme decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em precedentes recentes, a alegação de que o tratamento é experimental para a doença em questão não configura fundamento idôneo para a negativa por plano de saúde, quando o referido medicamento ou tratamento é prescrito e justificado pelo profissional médico que acompanha o paciente, detentor da competência técnica para indicar o melhor tratamento. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os experimentais. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (uso off-label)" (AgInt no REsp 1795361/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019). (...) (AgInt no AREsp 1536948/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020) (g.n) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. (...) 3. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1849149/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (g.n) Assim, neste momento processual, deve ser prestigiada a recomendação médica que embasou o deferimento do pedido de fornecimento do medicamento Noripurum, 100mg/5ml, porquanto evidencia latente perigo de dano ante o estado de saúde da recorrida. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 30 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator